Tribunal: TJES
Processo: 0001089-79.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001089-79.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FLORINDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0001089-79.2021.8.08.0016

APTE:
MARCOS FLORINDO DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
.

CRIME DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS –
VALOR FIXADO – RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
QUANTUM –
PRECEDENTES DO STJ -

R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Conforme restou demonstrado nos autos, provada a autoria e a materialidade do delito
.

2
.

Nos termos dos precedentes do STJ, cabe ao magistrado da ação penal, havendo requerimento expresso de condenação, fixar o valor com base no art. 387, IV, do CPP;

3.
Ao requerimento para fixação do dano foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, não impondo-se a nulidade pleiteada
.

4. O
quantum
fixado a título de dano moral pelo homicídio na condução de veículo automotor está em conformidade com precedentes do STJ
.

5.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
a
apelaç
ão

e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0001089-79.2021.8.08.0016

APTE:
MARCOS FLORINDO DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, tr
ata-se de recurso de apelação cri
m
inal
favor de MARCOS FLORINDO DA SILVA, eis que inconformado com a respeitável sentença de fls. 82/83v, prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do art. 302 §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo a pena final de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Fixou o magistrado o valor a título de reparação de danos em R$100.000,00 (cem mil reais).

Juntadas as razões no evento de número 6975742, postula a defesa a revisão do valor fixado a título indenizatório, eis que, segundo afirma a peça, não houve debate sobre o
quantum
estabelecido pelo magistrado singular.

Em sede de contrarrazões, conforme evento de número 6975745, pugna o Ministério Público pela manutenção da sentença, entendimento este acompanhado pela Procuradoria, o que se extrai do movimento de número 7492091.

Conhecido o recurso alinhado pela defesa, não foram apresentadas irresignações quanto aos fatos que resultaram na condenação do recorrente em pena privativa de liberdade e pecuniária, mas, quanto a estas, a defesa sustenta que não é cabível a fixação do valor a título de condenação, posto que não houve debates sobre o tema em primeiro grau durante a instrução do processo e, se esse valor é hábil a corresponder a indenização em favor da vítima.

A luz do art. 387, IV do Código Penal, é cabível a fixação do valor a título de indenização na esfera penal quando o magistrado fixar condenar o réu pela existência de sua culpa no caso do delito de trânsito, bem como do valor mínimo a título de reparação.

Isso é, levando em consideração os fatos concretos do processo, deve o magistrado estabelecer a responsabilidade penal e civil no caso em debate, razão pela qual acertada a sentença neste ponto.

Em relação a ausência de debate sobre o tema, posso extrair que na denúncia ofertada o Ministério Público requereu a condenação do recorrente nas penas físicas, mas, também, em valor condizente com a necessária reparação dos danos sofridos pelos familiares da vítima que veio a óbito.

Neste sentido, não há máculas no procedimento deflagrado pelo Ministério Público que fez o requerimento da condenação em danos materiais e morais, tampouco na sentença que acolheu ao pedido.

Neste sentido:

Esta Corte Superior tem admitido que o Juiz, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, estabeleça a reparação por danos morais, quando requerido, existindo elementos suficientes para o seu arbitramento. [...] (AgRg no REsp n. 1.669.723/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 1º/9/2017, grifei)

Em outra vertente de análise, agora sobre o valor do
quantum
fixado, também não encontro espaço para efetuar reparos na sentença. Afirmo, tomando por empréstimo, outras situações similares já decididas pelo STJ ao estabelecerem:

o seguinte excerto do voto do Senhor Ministro Sebastião Reis Júnior, proferido no julgamento do Recurso Especial n. 1.651.518/MS: "Por fim, verifica-se que apesar de o Ministério Público não ter
especificado na inicial que o dano seria o moral, diante da ocorrência do crime de ameaça e da forma em que foi narrada a conduta na inicial, presume-se, facilmente, que o dano seria o moral, não tendo que se falar em cerceamento de defesa por tal motivo. Ademais, esta Corte Superior entende que para que seja possível fixar indenização a título de danos morais, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público. Não se exige, portanto, que no primeiro momento, a acusação especifique qual o dano que foi violado, mas que apenas pleiteie pela indenização.

E, acolhido pelos precedentes das cortes superiores quanto ao resultado de uma vida ceifada pela ação de outrem, já foi fixado valor, inclusive superior ao que foi estabelecido na sentença, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. HOMICÍDIO. DEVER DE REPARAR O DANO. RECONHECIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. INCONSTITUCIONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE PARA, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. 1. 2. 3. 4. 5. Nos casos de responsabilidade civil em decorrência de homicídio, esta Corte Superior firmou o entendimento de ser possível afirmar que: "a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar; e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar" (REsp n. 1.829.682/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 9/6/2020). 6. 7. 8. A fixação da verba indenizatória em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da reparação integral, devendo ser majorada para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser corrigida a partir desta data e incidindo juros de mora desde o evento danoso. 9. 10. Recurso especial de Ricardo Américo Pereira da Silva desprovido. Recurso especial de Marina Affonso Silva conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.671.344/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Nota-se, portanto, que não há um distanciamento do critério bifásico para estabelecer o valor indenizatório a ser suportado pelo recorrente, posto que a sentença reproduziu, ao seu final, o
quantum
adequado ao dano suportado pela família da vítima fatal.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

F
ixo honorários em R$500,00 (quinhentos) reais a favor d
a Dra RHAIANNE CRISTINNA DA SILVA OAB/ES 34.729
advogad
a
do recorrente.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)